Tribunal: TJDFT
Processo: 0724614-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÍCERO JOSÉ DA SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0730269-45.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Por intermédio do despacho de id 12540869, facultou-se a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para concessão da gratuidade judiciária. O pedido de tutela em caráter liminar restou indeferido, determinando-se o recolhimento das custas, id 12972189. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de id 12972189, conforme excerto a seguir: Consoante despacho de id 12540869, “O instituto da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. Isso porque a literalidade do dispositivo revogado da Lei no 1.060/50 contrariava a previsão constitucional expressa, contida no artigo 5o, LXXIV, de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o c. Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório do autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011);(grifou-se) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) (grifou-se) Em idêntico sentido já se posicionava o e. TJDFT, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA REAL NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não estiverem em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. O pedido de justiça gratuita necessita da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Essa declaração, no entanto, reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes do STJ. (Acórdão n. 611053, 20120020149710AGI, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 30/08/2012 p. 60); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. [...] O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que elidem a presunção de hipossuficiência. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 614344, 20120020171846AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 185);” No caso em apreço, os rendimentos brutos do agravante totalizam R$ 13.743,91. Ainda que desconsiderados os descontos obrigatórios, o valor remanescente é incompatível com a hipossuficiência declarada.” Consoante mencionado anteriormente, o deferimento da assistência judiciária gratuita pressupõe a confirmação, por meio de documentos, da alegação da parte. Sem que o agravante se desincumba deste encargo, deve arcar com as despesas processuais. Em complemento aos precedentes acima mencionados, colacionam-se recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça que reforçam a imprescindibilidade de comprovação da hipossuficiência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em caso de assistência judiciária gratuita, deve haver comprovação de seu deferimento. A mera alegação de que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, na petição recursal, não é suficiente para o afastamento da deserção. 2. Não existem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 861.950/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 27/06/2016) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de os insurgentes não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 815.190/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 25/05/2016) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO INSTRUÍDO COM AS GUIAS DE CUSTAS E RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR DEFERINDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, podendo o julgador a quo investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 2. Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 772.654/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016) (grifou-se). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Considerando o disposto 101, §2o, do NCPC, promova o agravante o recolhimento das custas processuais referentes ao recurso no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos com ou sem manifestação. Publique-se. Intime-se. Estabelece o artigo 101, §2o, do CPC que a consequência para a ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal é o não conhecimento do recurso. No caso sob análise, o agravante deixou de praticar o ato processual indispensável à admissibilidade do agravo, ao não promover o recolhimento das custas conforme determinado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em caráter liminar, conforme determina o art. 99, § 7o do CPC. Dessa forma, observa-se que há óbice ao conhecimento do agravo de instrumento interposto. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator